Tribunal: STJ
Processo: 5000287-20.2023.4.03.6120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001088 - SP (2025/0276098-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOVA RURAL AGROPECUARIA LTDA
AGRAVANTE
: GILBERTO LEITE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REVISÃO DE CONTRATO. PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
2. Em recurso especial, alegara-se a violação ao art. 1.022, inciso I,
do Código de Processo Civil, por ausência de manifestação sobre
obscuridade apontada em embargos de declaração, e ao
do Código de Processo Civil, por cerceamento
art. 355, inciso I,
de defesa, sustentando que o julgamento da lide dependia da
realização de prova pericial contábil.
3. A decisão de inadmissibilidade entendeu que: (i) não houve
violação ao
do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou
art. 1.022
de forma fundamentada o cerne da controvérsia; e (ii) o exame do
alegado cerceamento de defesa demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC por ausência de manifestação sobre a
art. 1.022
obscuridade apontada em embargos de declaração; e (ii) saber se
o cerceamento de defesa, pela ausência de prova pericial contábil,
pode ser examinado em recurso especial, considerando o óbice da
Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52025456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 141d2227-a154-4771-bc40-d5097dd157a1

5. O Acórdão recorrido decidiu fundamentadamente que a prova
pericial era desnecessária. A ausência de manifestação sobre
todos os argumentos apresentados pela parte não configura
violação ao
do CPC, desde que o acórdão recorrido
art. 1.022
apresente fundamentação suficiente para o deslinde da
controvérsia.
6. A alegação de cerceamento de defesa, pela ausência de prova
pericial contábil, não pode ser examinada em recurso especial,
pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários

majorados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 141d2227-a154-4771-bc40-d5097dd157a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001088 - SP (2025/0276098-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOVA RURAL AGROPECUARIA LTDA
AGRAVANTE
: GILBERTO LEITE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REVISÃO DE CONTRATO. PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
2. Em recurso especial, alegara-se a violação ao art. 1.022, inciso I,
do Código de Processo Civil, por ausência de manifestação sobre
obscuridade apontada em embargos de declaração, e ao
do Código de Processo Civil, por cerceamento
art. 355, inciso I,
de defesa, sustentando que o julgamento da lide dependia da
realização de prova pericial contábil.
3. A decisão de inadmissibilidade entendeu que: (i) não houve
violação ao
do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou
art. 1.022
de forma fundamentada o cerne da controvérsia; e (ii) o exame do
alegado cerceamento de defesa demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51785139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:39
Código de Controle do Documento: 6c9ac17d-2545-4459-b781-e81f01012d9d

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC por ausência de manifestação sobre a
art. 1.022
obscuridade apontada em embargos de declaração; e (ii) saber se
o cerceamento de defesa, pela ausência de prova pericial contábil,
pode ser examinado em recurso especial, considerando o óbice da
Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O Acórdão recorrido decidiu fundamentadamente que a prova
pericial era desnecessária. A ausência de manifestação sobre
todos os argumentos apresentados pela parte não configura
violação ao
do CPC, desde que o acórdão recorrido
art. 1.022
apresente fundamentação suficiente para o deslinde da
controvérsia.
6. A alegação de cerceamento de defesa, pela ausência de prova
pericial contábil, não pode ser examinada em recurso especial,
pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários

majorados.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por NOVA RURAL
AGROPECUARIA LTDA e GILBERTO LEITE DA SILVA JUNIOR contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inc. III,
alínea “a”, da Constituição Federal.
A parte recorrente alegou que o Acórdão recorrido violara o artigo 1.022,
inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que não se manifestou sobre a
obscuridade apontada em embargos de declaração. Sustentou também a violação ao
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil por cerceamento de defesa, pois "o
julgamento da lide somente poderia ocorrer após a realização da perícia contábil".
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3a Região não
admitiu o recurso especial por entender que (I) não há violação ao artigo 1.022, inciso
I, do Código de Processo Civil porque o Acórdão recorrido enfrentou, de maneira
Documento eletrônico VDA51785139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:39
Código de Controle do Documento: 6c9ac17d-2545-4459-b781-e81f01012d9d

fundamentada, o cerne da controvérsia; (II) não cabe a esta Corte Superior o exame
do alegado cerceamento de defesa por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório do processo, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs que o
Acórdão recorrido negara vigência ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo
Civil, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, já que a demonstração de que as
razões dos embargos à execução não eram genéricas dependia da prova pericial.
Defendeu, ainda, a inaplicabilidade da
pois "as razões para reforma
Súmula n. 7/STJ,
da decisão estão pautadas única e exclusivamente em interpretação da lei federal".
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada sustentou o acerto da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
"(...)
O recurso não merece admissão.
De início, cumpre esclarecer que não cabe o recurso por violação ao
do CPC, porquanto o acórdão recorrido enfrentou, de maneira
art. 1.022
fundamentada, o cerne da controvérsia submetida ao Judiciário,
consistindo em resposta jurisdicional plena e suficiente à solução do
conflito e à pretensão das partes.
Trata-se, portanto, de mera tentativa de rediscussão de matéria
exaustivamente apreciada, porém não se confunde omissão ou
contradição com simples julgamento desfavorável à parte.
De outra parte, é certo que não há como se conferir trânsito ao especial
sob alegação de ocorrência de ante a não produção de prova pericial
contábil. É assente na jurisprudência do cerceamento de defesa Superior
Tribunal de Justiça a faculdade conferida ao magistrado, considerando a
matéria impugnada, de determinar ou não a realização da prova ou não,
por entendê-la (des)necessária ou (im)pertinente. E não cabe à instância
Documento eletrônico VDA51785139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:39
Código de Controle do Documento: 6c9ac17d-2545-4459-b781-e81f01012d9d

superior revisitar a conclusão da instância ordinária quanto à
necessidade ou não de produção de prova pericial, incidindo à espécie o
entendimento consolidado na do STJ, de Súmula 7 seguinte teor: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". Nesse sentido:
(...)
No mais, após análise dos elementos contidos nos autos, a Turma
julgadora decidiu nos seguintes termos (ID 302158345 - p. 01/03):
(...)
Revisitar referidas conclusões pressupõe revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, inviável no âmbito de recurso especial, nos termos
do entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Por conseguinte, não restaram demonstradas as hipóteses exigidas
constitucionalmente, para que o colendo Superior Tribunal de Justiça
seja chamado a exercer as suas elevadas funções de preservação da
inteireza positiva da legislação federal, tornando-se prejudicada a
formulação de juízo positivo de admissibilidade
Em face do exposto, não admito o recurso especial."

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, em consulta aos autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e decidiu suficientemente a questão da dispensabilidade da prova pericial,
sendo certo que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
Documento eletrônico VDA51785139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:39
Código de Controle do Documento: 6c9ac17d-2545-4459-b781-e81f01012d9d

não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes
de se sustentar por si.
Observe-se a fundamentação:
"O caso dos autos versa matéria exclusivamente de direito, sendo
desnecessária a realização de prova pericial. O juiz tem o poder de
decidir sobre a conveniência e a oportunidade da produção de prova,
visando obstar a prática de atos inúteis ou protelatórios, desnecessários
à solução da causa.
Nos contratos bancários a prova técnica se faz relevante quando os
cálculos apresentados não esclarecem os encargos aplicados, hipótese
distinta da que ocorre no presente caso.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
(...)
No caso dos autos, malgrado sustente a parte apelante a necessidade
de produção de prova pericial contábil, verifica-se no presente feito que
os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da
causa. Nesse ínterim, se o conjunto probatório coligido aos autos
permitiu ao MM Juiz a quo formar o seu livre convencimento, não traduz
em cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida, não merecendo guarida a
alegação de imprescindibilidade da análise técnica requerida pela parte
embargante, visto que não houve demonstração de prejuízo à parte ou
violação ao devido processo legal."
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA51785139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:39
Código de Controle do Documento: 6c9ac17d-2545-4459-b781-e81f01012d9d

DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Em relação à violação ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
por cerceamento de defesa, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51785139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:39
Código de Controle do Documento: 6c9ac17d-2545-4459-b781-e81f01012d9d

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
Documento eletrônico VDA51785139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:39
Código de Controle do Documento: 6c9ac17d-2545-4459-b781-e81f01012d9d

"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
Documento eletrônico VDA51785139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:39
Código de Controle do Documento: 6c9ac17d-2545-4459-b781-e81f01012d9d

analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Em casos similares, este Colegiado tem decidido nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade
de prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. A pretensão de modificação do acórdão recorrido, no que concerne às
conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem no sentido de que "a
parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a metodologia de
cálculo adotada para chegar à taxa de juros contratada", encontra óbice
no enunciado da
pois exigiria incursão no acervo fático-
Súmula 7/STJ,
probatório dos autos.
5. A falta da similitude fática - requisito indispensável à demonstração da
divergência - inviabiliza a análise do dissídio.
6. A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe
divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA51785139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:39
Código de Controle do Documento: 6c9ac17d-2545-4459-b781-e81f01012d9d

7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.796.761/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PROVA
PERICIAL.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como
destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC,
decidir pela produção probatória necessária à formação do seu
convencimento.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido de que não era necessária
a produção de prova pericial demanda a análise das provas carreadas
aos autos, procedimento sabidamente inviável em recurso especial nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Afastar a afirmação contida no acórdão atacado, no sentido de que a
taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, demanda a
reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação das
cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos
termos das Súmulas nos 5 e 7 desta Corte.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.205.885/SC,
julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:39
Código de Controle do Documento: 6c9ac17d-2545-4459-b781-e81f01012d9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.001.088 / SP
Número Registro: 2025/0276098-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002872020234036120 50016853620224036120
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVA RURAL AGROPECUARIA LTDA
AGRAVANTE : GILBERTO LEITE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA52005880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:58
Código de Controle do Documento: b62df4b0-97b4-4240-af5f-1516e4ef39e5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:58
Código de Controle do Documento: b62df4b0-97b4-4240-af5f-1516e4ef39e5